Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-68.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008376-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), KALIL CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 019.178.801-54 (APELADO), FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA - CPF: 133.466.218-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONCEDIDO LIMINARMENTE E DANOS MORAIS. – RELAÇÃO DE CONSUMO. – SÚMULA 608 DO STJ. – PACIENTE COM LEUCEMIA MIELÓIDE MONOCÍTICA AGUDA. – NECESSIDADE DE EXAME PET-CT ONCOLÓGICO
. – INDICAÇÃO MÉDICA. – EXAME NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS ESPECIFICAMENTE PARA TAL DOENÇA. – DEVER DE FORNECIMENTO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. – ART. 10, § 13, DA LEI 9.656/98
. – DANO MATERIAL CONFIGURADO. – VALOR REDUZIDO PARA EQUIVALER AOS GASTOS COMPROVADOS. – DANO MORAL CONFIGURADO. – VALOR REDUZIDO PARA O MONTANTE INDICADO NA INICIAL. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o art. 10, §13, I, da
Lei 9.656/98, o Rol da ANS é constitui referência básica, de modo que, existindo comprovação científica da eficácia do tratamento, medicação ou exames prescritos pelo profissional de saúde, ele deverá ser autorizado pela operadora de Plano de Saúde.

2. O valor da indenização por danos materiais deve corresponder ao valor comprovadamente dispendido pelo paciente.

3. É possível a redução do valor da indenização por dano moral quando inicialmente fixada em valor superior ao pleiteado na inicial.

4. Sentença parcialmente reformada.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE CONCEDIDO LIMINARMENTE E DANOS MORAIS
nº
1008376-68.2020.8.11.0003
, ajuizada por
KALIL CARVALHO TEIXEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

[...]

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie
JULGO PROCEDENTE
a presente “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais” promovida por
KALIL CARVALHO TEIXEIRA,
neste ato representado pelo seu irmão/procurador,
BRUNO CARVALHO TEIXEIRA,
ambos com qualificação nos autos, em desfavor de
UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA,
pessoa jurídica de direito privado, com qualificação nos autos, para:

a)
ratificar
os termos da v. decisão superior de (fls.272/285 – correspondência ID 44125493 e; fls.497/515 – correspondência ID 45624331);

b)
condenar
a empresa ré – plano de saúde –, na obrigação de fazer pretendida nos autos, entenda-se fornecimento integral dos serviços médicos hospitalares necessários à realização da exame “PET-CT” (para avaliação e qualificação da doença), prescrita às (Receita Médica de [fls.97/98 – correspondência ID 32135040 a ID 32135035] e Relatório Médico de [fl.99 – correspondência ID 32135039]);

c)
condenar
a empresa ré – plano de saúde – ao pagamento/restituição do valor de R$3.859,11 (três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), devendo ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC/IBGE) a contar do efetivo desembolso (artigos186 e 927, Código Civil);

d)
condenar
a empresa ré – plano de saúde – ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora a contar desta decisão, uma vez que se trata de prejuízo de ordem moral e não material (art.186, art.187 e art.937, CC e art.7, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor);

e)
condenar
a ré – plano de saúde –, também, no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, CPC).

[...]

A apelante alega, preliminarmente, que a decisão atacada é ultra petita, além de ser omissa quanto uma de suas teses de defesa. No mérito, defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários [...]”
;

2)
“
[...] o caso da parte Apelada não preenche as Diretrizes de Utilização impostas pela ANS para cobertura do referido tratamento [...]
”;

3)
“
[...]restou demonstrado que o tratamento de
LEUCEMIA MIELOIDE MONOCÍTICA AGUDA
solicitado pela parte Apelada não preenche a DUT – Diretrizes de Utilização, portanto, não é obrigatória a cobertura pela operadora do plano de saúde Apelante [...]
”;

4)
“
[...]a par da obediência das normas consumeristas, há que se ressaltar que a política nacional que rege as relações de consumo impõe o princípio do equilíbrio contratual [...]
”;

5)
“
[...] é possível verificar que o tratamento vindicado pelo requerente em sua inicial, nos moldes médicos descritos na indicação médica trazida pelo requerente, de fato, não dá direito a cobertura pelo plano de saúde mantido pela UNIMED CUIABÁ, e tampouco conta com previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, de sorte que, por via de consequência, não pode a UNIMED CUIABÁ fornecê-lo [...]
”; e

6)
“
[...] o pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, eis que a Requerida não autorizou o atendimento do Autor ante ausência de preenchimento das Diretrizes de Utilização da ANS, conforme já apontado neste petitório [...]
”; e

7)
“
[...] não há o que se falar em reembolso de despesas com tratamento da Apelada, tendo em vista ausência de cobertura para tratamento que não preenche as Diretrizes de Utilização da ANS, razão pela qual não há o que se falar em dever de indenizar [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida “
[...]julgando a demanda IMPROCEDENTE e afastando a condenação que arbitrariamente foi imposta à Apelante [...]
”.

Contrarrazões Recursais (ID. 212197460) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a Cooperativa Médica busca a reforma da sentença que a condenou no
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em decorrência de negativa em custear exame PET-CT de paciente com Leucemia Mieloide Monocítica Aguda.

Preliminarmente, a Apelante afirma que a sentença foi omissa ao não se manifestar a respeito da resposta dada pela ANS ao Ofício encaminhado pela Apelante, o qual afirma que não há cobertura obrigatória do exame em questão para a enfermidade sofrida pela parta Apelada.

Ainda, assevera a Apelante que a sentença foi
ultra petita
, posto que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), embora na inicial a parte tenha requerido a condenação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mérito, defende a parte Apelante que a negativa do exame foi lícita, posto que o paciente não se encaixava nas hipóteses previstas nas Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar para a realização do exame.

A parte Apelada, por sua vez, defende a manutenção da sentença reiterando que o exame foi crucial no tratamento de sua enfermidade.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento parcial.

Como é sabido, conforme a Súmula nº. 608 do Superior Tribunal de Justiça, “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

No caso em apreço, embora a parte tenha pleiteado, inicialmente, a realização de perícia médica, houve posterior desistência, em virtude de inúmeras redesignações de peritos.

Dada essa situação, merece ser destacado que a parte autora demonstra, pelos diversos documentos acostados nos autos, que possuía à época da propositura da ação grave enfermidade (
Leucemia Mieloide Monocítica Aguda)
e que, por recomendação médica, seria necessária a realização do exame PET-CT “
para avaliação e quantificação da doença
” (ID. 212196231).

Por outro lado, a Cooperativa Médica Apelante restringe a sua tese de defesa principalmente no fato de que o exame em questão, tal como pleiteado pela apelada, não está previsto como de cobertura obrigatória segundo Resolução Normativa da ANS para a doença apresentada, razão pela qual seria lícita a recusa na cobertura do tratamento.

Sob o prisma dessas alegações, entendo que os exames deveriam sim serem realizados pela parte autora, visto que situação diversa colocaria em risco a sua própria sobrevivência.

A tese de que a cobertura do tratamento não é devida por não estar prevista nas diretrizes de utilização previstas pela ANS para a doença que acometia a parte autora não merece prosperar, visto que, com a promulgação da Lei 14.454/2022, se concretizou na legislação de regência (Lei 9.656/98) a possibilidade que o rol de procedimentos divulgados pela ANS constitui referência básica para os planos privados, sendo possível, inclusive, a realização de tratamentos ou procedimentos sequer previstos no rol, acaso preenchidos os requisitos legais,
in verbis:

Art. 10. [...]

§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Portanto, ainda que a Apelante defenda a tese de não está obrigada a custear a realização do exame porque o câncer sofrido pelo Autor especificamente não se enquadra dentre as várias hipóteses previstas no Rol da ANS, inclusive juntando resposta da Agência nesse sentido, entendo que, em razão de o rol ser apenas uma “referência básica”, os exames devem sim serem custeados pela operadora de plano de saúde, ainda mais ao levar em consideração que se trata de um exame previsto no Rol para diversos casos de cânceres diferentes.

Esse é o entendimento que se pode ver em julgados de diversos tribunais pátrios: (grifamos)

PLANO DE SAÚDE – Leucemia Linfóide/Linfocítica Crônica (LLC) – Ação de obrigação de fazer, c.c. indenização por dano imaterial, para compelir a ré a custear o exame
PET/CT ONCOLÓGICO, prescrito pelo médico responsável
– Recurso da autora contra sentença de parcial procedência, que negou a indenização requerida – Cabimento –
Dano moral – Ocorrência
– Frustração acentuada que desborda do simples aborrecimento não indenizável e atenta contra a dignidade da pessoa humana – Fixação de indenização de acordo com as finalidades compensatória e pedagógica, verificadas as circunstâncias do caso concreto – Apelo parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10365943120168260100 SP 1036594-31.2016.8.26.0100, Relator: Rui Cascaldi, Data de Julgamento: 06/04/2017, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/04/2017)

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE.
EXAME PET-CT. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DO PROCEDIMENTO NO ROL DA ANS (AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE). IRRELEVÂNCIA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS DE CARÁTER MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. POSICIONAMENTO QUE REFLETE A INTELECÇÃO DA LEI N. 14.454/2022, QUE PROMOVEU ALTERAÇÕES NA LEI N. 9.656/1198
. EXAME SOLICITADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$5.000,00. PERDA DO OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CUSTEIO DO EXAME, POSTO QUE O PROCEDIMENTO JÁ SE REALIZOU EM RAZÃO DE LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

(TJ-PR 00063719220238160182 Curitiba, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 09/10/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE EM GRAVE ESTADO DE SAÚDE. LEUCEMIA. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE
EXAME. PET SCAN. AMEAÇA AO OBJETO CONTRATUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. -
A limitação de procedimento imposta pelo plano de saúde, quando ligado ao bom e fiel tratamento para a enfermidade, a torna, quanto a esse particular, abusiva, pois, em muitos casos, pode vir a frustrar o próprio tratamento, este sim alcançada pela cobertura contratada
. - A atual jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que o objetivo precípuo da assistência médica contratada é o de restabelecer a saúde do paciente através dos meios técnicos existentes que forem necessários, não havendo elementos que limitem o tratamento realizado. - O reconhecimento da fundamentalidade do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana impõe uma nova postura dos operadores do direito que devem, na aplicação das normas, assegurar a vida humana de forma integral e prioritária. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima nominadas. ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento juntada ao Evento n. 1527849.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802266-40.2017.8.15.0000, Relator: Des. João Alves da Silva, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR.
DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME PET-CT. PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. RECUSA INJUSTIFICADA. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O direito à saúde é indisponível, porquanto objetiva atender ao mandamento nuclear da dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 1º, inciso III, do art. 6º e do art. 196, todos da Constituição Federal. 2. A relação jurídica havida entre as partes deve ser analisada à luz do que dispõe o Código Consumerista, pois, conforme entendimento sumulado nº 469 do STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde?, uma vez que os beneficiários do plano assistencial são postados na qualidade de destinatários finais dos produtos ou serviços. 3. A operadora do plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado pelo médico, sob a alegação de que o exame não possui cobertura contratual, tendo em vista que se trata de cláusula contratual abusiva, com interpretação desfavorável ao consumidor.
4. O rol de procedimentos e eventos em saúde constante da RN n. 387/2015-ANS, que revoga a RN n. 338/2013-ANS, é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário dos serviços. 5. A recusa na autorização do procedimento PET-CT além de colocar em risco a saúde do autor, causou-lhe grande angústia, sofrimento e sentimento de desamparo, agravando ainda mais seu estado físico e psíquico, dando ensejo à indenização por dano moral, não devendo o evento ser percebido como simples inadimplemento contratual, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade do autor. Houve, portanto, lesão grave a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, os quais são essenciais para o resguardo da dignidade da pessoa humana, conforme estabelecem o art. 1º, inciso III, 5º, inciso X, ambos da CF; o art. 6º, inciso VI, do CDC e o art. 186 do CC
. 6. A indenização por danos morais tem caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar a sua prática, além do caráter compensatório, embora não erradique o sofrimento infligido, fornece a autora algum grau de conforto que, pelo menos, amenize a dor injustamente causada. Sob esse enfoque, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional, razoável e adequado ao abalo experimentado, não havendo que se falar em alteração do quantum indenizatório arbitrado pelo Juízo originário. 7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.

(TJ-DF 00102182520178070001 DF 0010218-25.2017.8.07.0001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 21/06/2018, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 25/06/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelante deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 14, do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Em relação ao dano material, uma vez que restou comprovado nos autos que devido à recusa da operadora de plano de saúde, o próprio consumidor teve que arcar com os custos do exame (ID. 212196243), entendo que, tal como bem colocado na sentença, tal valor deve ser restituído ao consumidor.

Entretanto, diferentemente do que constou em sentença, o valor a ser restituído é de R$ 3.589,11 (três mil quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos), visto que é o valor nominal que consta no recibo de ID. 212196243.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Contudo, a tese levantada pela Apelante, de que a sentença foi
ultra petita
ao condená-la em valor superior ao pleiteado merece sim provimento. Isso porque, conforme se vê desde a inicial, o valor pedido pela parte autora foi de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à título de condenação por dano moral.

Ao observar esses fatores, tenho que deve ser arbitrado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo tal montante compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Desse modo, a sentença recorrida merece reforma parcial.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
apenas para reduzir o valor da condenação em dano moral para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), haja vista ser esse o montante indicado na petição inicial, bem como reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 3.589,11 (três mil quinhentos e oitenta e nove reais e onze centavos), visto que é o valor nominal que consta no recibo de ID. 212196243, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024